Tribunal: TJES
Processo: 5000938-83.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000938-83.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESLASER SERVICOS ESTETICOS S.A.
RECORRIDO: KAROLINE FRANCA SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000938-83.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ESLASER SERVIÇOS ESTÉTICOS S.A.

RECORRIDO: KAROLINE FRANÇA SANTOS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUEIMADURA APÓS DEPILAÇÃO A LASER. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESTÉTICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora sustenta ter sofrido queimaduras durante sessão de depilação a laser junto à Requerida. 2. A r. Sentença proferida na origem cancelou o pacote de serviços contratados, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 286,62 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais referentes aos valores gastos com medicamentos; R$ 501,20 (quinhentos e um reais e vinte centavos), em relação ao valor pago pelo procedimento; R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos estéticos e R$ 2.000,00 (dois mil reais), acerca dos danos morais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de responsabilidade da empresa Ré. 4. Em que pese sua alegação de incompetência do Juizado Especial para o processamento da demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial, verificou-se que “[3] A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 89, Juizados Especiais, precedentes Acórdãos AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 01/12/2016, DJE 13/12/2016; Rcl 014844/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 25/05/2016, DJE 13/06/2016; AgRg no AREsp 753444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 13/10/2015, DJE 18/11/2015). Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei n.º 9.099/95 e mormente quando para o julgamento do feito mostrou-se suficientes as provas documentais oportunamente produzidas pelas partes. Analisando o confronto entre as argumentações de cada parte, vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso, prejudicada a arguição de incompetência. 5. Desse modo, observou-se dos autos que, de fato, a Autora celebrou contrato de prestação de serviço com a empresa, referente ao pacote completo de 10 sessões de depilação a laser, no valor total de R$ 4.063,57 (quatro mil, sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). 6. Relata que em uma das sessões, após sentir incômodos, sofreu queimaduras em suas pernas. A narrativa é acompanhada pelas fotografias que atestam as queimaduras, bem como do laudo médico dermatológico (ID 1505493) que aponta a existência de “hipcromias simétricas após queimaduras em sítio de aplicação de laser para depilação”. 7. Assim, não só as queimaduras restaram comprovadas, mas também a causa. 8. Como bem mencionado pelo MM. Juízo a quo, os serviços de cunho estético possuem obrigação de resultado – o que não foi atingido no caso em questão. 9. Sem tomar os cuidados necessários para a realização do procedimento de forma segura, torna-se latente a responsabilidade da Requerida. 10. Em relação à restituição dos valores dispensados com os medicamentos do tratamento, entendeu-se que correto o pagamento de R$ 286,62 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 11. Sobre a devolução da quantia paga pelo procedimento, também entendeu-se como necessário o pagamento de R$ 501,20 (quinhentos e um reais e vinte centavos). 12. Os danos estéticos comprovados pelas imagens em anexo são incontestáveis e merecem seu arbitramento no quantum fixado na r. Sentença, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 13. Por fim, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 14. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 15. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.